Tribunal: TJES
Processo: 5016174-16.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016174-16.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: CRISTIANA ANA LIMA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5016174-16.2024.8.08.0048

RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA

RECORRIDO: CRISTIANA ANA LIMA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: RUBENS JOSE DA CRUZ

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. FGTS. NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. VÍNCULOS SUCESSIVOS. PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Serra em face de sentença que julgou procedente a pretensão autoral, declarando a nulidade dos contratos de designação temporária firmados sucessivamente entre as partes e condenando a municipalidade ao pagamento das verbas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) referentes ao período trabalhado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se as sucessivas renovações dos contratos temporários descaracterizam a excepcionalidade do interesse público, ensejando a nulidade das contratações e, consequentemente, garantindo à autora o direito ao recolhimento do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 37, inciso II, estabelece como regra para a investidura em cargo ou emprego público a prévia aprovação em concurso, de modo que a inobservância desse preceito implica a nulidade do ato, consoante o § 2º do mesmo dispositivo.

A validade da contratação temporária está atrelada à observância de tempo determinado, necessidade temporária e excepcional interesse público. No caso concreto, a contratação se estendeu por cerca de 44 meses, com interrupções apenas nos períodos de férias escolares, o que afasta a natureza transitória da necessidade e o excepcional interesse público.

Diante da nulidade das contratações sucessivas, é devido o pagamento do FGTS, em conformidade com o disposto no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos, autorizada pela regra do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e pelo Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado desprovido.

Tese de julgamento:
"A renovação sucessiva de contrato temporário por prazo prolongado, sem a comprovação da necessidade temporária de excepcional interesse público, nulifica o vínculo firmado com a Administração Pública, conferindo ao trabalhador o direito ao recebimento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e do art. 37, § 2º, da Constituição Federal."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, II e § 2º;

Lei nº 8.036/1990, art. 19-A;

Lei nº 9.099/1995, arts. 40 e 46;

Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F;

EC nº 113/2021, art. 3º;

CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
MUNICIPIO DE SERRA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA proposta por
CRISTIANA ANA LIMA
, que assim decidiu:
“EM FACE DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para DECLARAR NULOS os contratos firmados entre as partes, no tocante aos vínculos celebrados de 05/06/2019 a 20/12/2019 e 03/02/2020 a 21/12/2022, e CONDENAR o MUNICÍPIO DE SERRA ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo De Serviço (FGTS) a Requerente CRISTIANA ANA LIMA, com base em sua remuneração mensal auferida por meio de contrato de designação temporária cujo vínculo tenha sido comprovado nestes autos (período supracitado), valor que deverá ser corrigido monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (ou seja, a partir de cada parcela vencida e não paga), com base na Taxa Referencial (TR), e que, ainda, deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, até 09 de dezembro de 2021, data a partir da qual deverão os valores ser devidamente corrigidos unicamente por meio da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), conforme artigo 3º da emenda Constitucional nº 113/2021. O pagamento será realizado por meio de depósito em conta vinculada do trabalhador, e, via de consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”
.

Em sede recursal (ID 18225649), o recorrente alega que as contratações ocorreram por necessidade temporária de excepcional interesse público.

A autora apresentou contrarrazões no ID 18225651.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, comungo do mesmo entendimento do magistrado de piso.

O ponto chave da presente demanda cinge-se em saber se os contratos firmados são válidos ou se estariam eivados de alguma nulidade e, como consequência, justificariam o pleito autoral de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, na forma do art. 19-A, da Lei nº. 8.036/1990.

A Constituição Federal, em seu art. 37, inciso II, reza que
“a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração”
, acrescentando, em seu § 2º, que o não atendimento ao aludido preceito constitucional implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

Para que as contratações temporárias sejam válidas, exige-se o cumprimento de três pressupostos inafastáveis: [i] tempo determinado; [ii] objetivo de atender necessidade temporária; e [iii] caracterização de excepcional interesse público. No caso em tela, observo que a autora foi contratada pelo requerido em período superior a 36 meses sem que houvesse comprovado excepcional interesse público, ainda que sejam dois vínculos distintos:

- vínculo 1: 04/02/2019 a 20/12/2019 (MaPA - Educação Infantil - DT – V. 1) e;

- vínculo 2: 03/02/2020 a 21/12/2022 (MaPA - Educação Infantil - DT – V. 2)

Os referidos vínculos da parte autora com a Administração Pública se deram em regime de contratação temporária, sem observância da obrigatoriedade do concurso público, em desacordo com a Constituição Federal, conforme já mencionado,
pois chegaram a 44 meses
, apenas sendo interrompido no período de férias escolares.

Por fim, de dizer que, a despeito de ser pertinente em determinadas hipóteses a contratação temporária, no caso vertente, diante da natureza das funções, as reiterações nulificaram os ditos contratos, justificando o reconhecimento do direito ao FGTS.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 24 de fevereiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)